Tribunal: STF
Processo: RE 82717
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PROVA SUFICIENTE PARA SEU
RECONHECIMENTO. II. PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO. ADMISSAO AOS PROPRIOS
ADVOGADOS DAS PARTES QUE DISPUNHAM DE PODERES PARA TRANSIGIR
(C.P.C., ART. 447). III. A INSERÇÃO DE MEMORIAL JUNTO AS RAZOES DOS
APELADOS SEM AUDIENCIA DOS APELANTES.
NULIDADE ARGUIDA PELOS APELANTES DESPREZADA. IV. HONORARIOS DE
ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ART. 20, PAR. 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
INSPIRADA NO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. V. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, COM BASE NO VALOR DA CAUSA, AINDA QUE ESTIMADO PARA OS
EFEITOS FISCAIS. INCIDENCIA DO REGIMENTO INTERNO, ART. 308, IV.